Tribunal: TJDFT
Processo: 0701216-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701216-46.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAMIRYS DIAS DA SILVA AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Thamirys Dias da Silva pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a antecipação de tutela postulada, para determinar que a ré se abstenha de incluir seu nome em cadastro de inadimplentes e de realizar atos expropriatórios. Em suas razões, a agravante aduz que as abusividades perpetradas pela agravada conferem verossimilhança às alegações e autorizam a concessão da tutela de urgência. Aduz que o perigo de dano emerge da possibilidade de que, no curso do processo, o bem seja retirado de sua posse e seu nome seja inserido no cadastro de inadimplentes. Afirma que a disparidade entre o valor cobrado pela instituição financeira e o valor devido demonstra a onerosidade excessiva do contrato. Liminarmente, requer que a agravada seja proibida de incluir o seu nome em cadastros de restrição ao crédito, assegurando-lhe a posse do bem. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Quanto ao pedido de manutenção dos benefícios da justiça gratuita, saliente-se que este foi deferido pelo magistrado a quo na decisão recorrida (ID no 159635603 dos autos de origem), sendo desnecessário o requerimento para sua manutenção em sede de recurso de agravo. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O periculum in mora emerge da eventual possibilidade de inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes, bem como de possível perda da posse do veículo, caso não realize o pagamento das parcelas do financiamento. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre à agravante. De fato, ao menos a princípio, a recorrente não demonstrou, com a segurança necessária, as ilegalidades apontadas no contrato firmado entre as partes, sendo prudente aguardar a regular instrução processual, inclusive para a análise contábil das taxas cobradas e das formas de capitalização dos juros. Destaca-se, ainda, que o mero ajuizamento de ação revisional de contrato não afasta automaticamente os efeitos da mora, nem impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. Além disso, é necessário que o devedor demonstre que as cobranças abusivas ostentam aparência do bom direito. Assim, ao que parece, ao menos por ora, a agravante não trouxe elementos capazes de infirmar o que restou asseverado pelo Juízo a quo, no sentido de que a revisão das cláusulas contratuais depende de dilação probatória e de oitiva da parte contrária. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator